Tribunal: TJDFT
Processo: 0706806-29.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0706806-29.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: HOSPITAL SANTA HELENA S/A, MARCIA GOMES DE ALMEIDA ICO DECISÃO Não há retratação a ser realizada neste caso. O STF, no julgamento do RE no 666.094 (Tema 1033), fixou, em repercussão geral, a seguinte tese de julgamento: “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.” Como se observa no enunciado, conforme amplamente debatido no julgamento pelo STF, o entendimento se aplica quando, em cumprimento de ordem judicial, há atendimento de paciente do SUS por unidade privada de saúde, o que não foi o caso destes autos. A autora, necessitando de atendimento médico de urgência, procurou diretamente o hospital privado. Verificada a necessidade de internação em UTI, foi solicitada a inscrição na lista de espera da rede pública, mas a efetiva transferência só ocorreu 6 (seis) dias depois, de modo que existe um débito junto ao hospital privado. O objeto desta ação é justamente que o Distrito Federal custeie a citada conta junto ao hospital privado. Assim, intimem-se as partes quanto a esta decisão e quanto ao interesse no prosseguimento do Recurso Extraordinário. Havendo interesse, remetam-se os autos à Presidência da Segunda Turma Recursal para que seja feito o juízo de admissibilidade. Brasília/DF, 27 de abril de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora